Tribunal: TCU
Processo: 021.978/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vigia/PA ao Acórdão 6.668/2025  2a Câmara, por meio do qual esta Câmara rejeitou Embargos anteriores e manteve os termos do Acórdão 4.122/2025  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vigia/PA ao Acórdão 6668/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Câmara rejeitou Embargos anteriores e manteve os termos do Acórdão 4122/2025-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vigia/PA, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterados os termos dos Acórdãos 4.122/2025 e 6.668/2025, ambos da 2a Câmara; 9.2. alertar ao Município de Vigia/PA que a interposição de novos embargos, com caráter meramente protelatório, implicará o recebimento de futuras impugnações a esse título como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno/TCU; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante e a seu representante legalmente constituído nos autos, bem como informar que os Relatórios e os Votos que fundamentam esta decisão e os Acórdãos 4.122/2025 e 6.668/2025, ambos desta Câmara, estão disponíveis para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.